Tribunal: TJES
Processo: 5000920-96.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000920-96.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO: KUSTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000920-96.2024.8.08.0017

APELANTE:
MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO:
KUSTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE (ART. 156, §2º, I, CF). TEMA 796/STF. AUSÊNCIA DE ÁGIO. IMUNIDADE INCONDICIONADA. BASE DE CÁLCULO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (TEMA 1113/STJ). ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO SEM PA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Domingos Martins contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar a imunidade integral do ITBI sobre a integralização de dois imóveis rurais ao capital social da impetrante, no valor total de R$ 95.748,00, abstendo-se o município de cobrar o tributo.

2. O município sustenta que o Tema 796/STF limita a imunidade ao valor do capital social, que a base de cálculo é o valor venal e que pode arbitrar valor de mercado sem processo administrativo, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imunidade do ITBI na integralização de capital, sem reserva de ágio, é incondicionada (Tema 796/STF) e alcança integralmente o valor dos bens integralizados; (ii) saber se o fisco pode arbitrar base de cálculo do ITBI com base em valor de mercado sem instaurar processo administrativo, à luz do Tema 1113/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A imunidade prevista na primeira parte do art. 156, §2º, I, da CF é incondicionada, abrangendo integralmente o valor dos bens integralizados, sem limitação, desde que o valor atribuído aos bens corresponda ao capital social integralizado, sem constituição de reserva de ágio. O Tema 796/STF firmou tese nesse sentido.

5. Na hipótese, os imóveis foram integralizados pelo valor declarado na DIRPF, correspondente ao capital social (R$ 95.748,00), sem qualquer excesso ou ágio, enquadrando-se na primeira parte do dispositivo constitucional (imunidade incondicionada).

6. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, nos termos do Tema 1113/STJ (repetitivo), e só pode ser afastado pelo fisco mediante regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa (art. 148 do CTN).

7. O município apelante arbitrou valor de mercado (R$ 600.000,00 e R$ 900.000,00) sem instaurar qualquer processo administrativo, realizando lançamento unilateral, o que viola o entendimento vinculante do STJ.

8. A jurisprudência do TJES, em casos análogos, firma-se no sentido de que, na integralização pura de capital (sem ágio), a imunidade é integral e o valor declarado pelo contribuinte deve ser respeitado até que seja infirmado por processo administrativo regular.

9. Mantém-se, portanto, a sentença que concedeu a segurança para declarar a imunidade integral do ITBI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitado o limite legal.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN, arts. 38, 148; Lei 9.249/95, art. 23; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC (Tema 796); STJ, REsp 1.937.421/SP (Tema 1113); TJES, AC 5002479-81.2021.8.08.0021, 1ª Câmara Cível; TJES, AC 5006885-14.2022.8.08.0021, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000920-96.2024.8.08.0017

APELANTE:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO:
KUSTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
em face da sentença que concedeu a segurança para declarar a imunidade tributária integral do ITBI sobre a integralização de bens ao capital social.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o Tema 796/STF firmou que a imunidade do art. 156, §2º, I, da CF não alcança o valor dos bens que exceder o capital social;
(ii)
a base de cálculo do ITBI é o valor venal (art. 38 do CTN), de competência indelegável do Município, podendo o fisco arbitrar o valor de mercado sem necessidade de processo administrativo;
(iii)
a Rcl 57.836/STF afirma ser atribuição municipal fixar o valor venal;
(iv)
já reconheceu a imunidade até o limite do capital (R$ 95.748,00), tributando apenas o excedente apurado por avaliação fiscal (R$ 512.252,00 e R$ 894.000,00). Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o mandado de segurança.

A controvérsia cinge-se a dois pontos interligados: (a) o alcance da imunidade do ITBI na integralização de capital social, à luz do Tema 796/STF; (b) a possibilidade de o fisco municipal arbitrar a base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo, nos termos do Tema 1113/STJ.

Quanto ao primeiro ponto, o art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, desde que a pessoa jurídica adquirente não tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de imóveis ou o arrendamento mercantil (primeira parte). A segunda parte do dispositivo limita a imunidade ao valor do capital social quando houver reserva de ágio

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796), fixou a tese de que a imunidade prevista na primeira parte do art. 156, §2º, I, CF é incondicionada, abrangendo integralmente o valor dos bens integralizados, desde que respeitado o limite do capital social a ser integralizado. A limitação ao valor do capital aplica-se apenas à hipótese de conferência de bens com ágio, ou seja, quando o valor atribuído ao bem supera o montante do capital a ser integralizado e a diferença é destinada a conta de reserva de capital.

Na hipótese dos autos, a integralização ocorreu de forma pura: os dois imóveis rurais foram transferidos pelo mesmo valor constante da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) da integralizante, respectivamente R$ 87.748,00 e R$ 6.000,00, totalizando R$ 95.748,00, valor exatamente correspondente ao capital social integralizado. Não há nenhuma indicação de constituição de reserva de ágio ou que o valor atribuído aos bens exceda o capital. Portanto, a hipótese se enquadra na primeira parte do art. 156, §2º, I, CF, que confere imunidade incondicionada, sem limitação de valor.

Ocorre que o Município apelante, discordando do valor declarado, arbitrou unilateralmente novo valor de mercado (R$ 600.000,00 e R$ 900.000,00) e lançou ITBI sobre a diferença entre esse valor e o capital integralizado (R$ 512.252,00 e R$ 894.000,00), sem instaurar qualquer processo administrativo para apurar eventual discrepância.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (Tema 1113), estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, mas o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado pelo fisco mediante regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. A simples discordância do fisco com o valor declarado não autoriza o arbitramento unilateral.

No caso, o Município não instaurou processo administrativo, não notificou a contribuinte, não fundamentou a divergência entre o valor declarado e o valor de mercado, e não assegurou à impetrante o direito de se manifestar. Agiu, portanto, em desacordo com o entendimento vinculante do STJ.

Ressalte-se que a Lei 9.249/95, em seu art. 23, permite que a transferência de bens para integralização de capital seja feita pelo valor contábil ou pelo valor de mercado, à opção da contribuinte. A empresa optou pelo valor histórico da DIRPF, que é o mesmo valor do capital social. Não há qualquer indício de simulação ou fraude, e a impetrante declarou esse valor na sua declaração de imposto de renda, sujeitando-se à fiscalização da Receita Federal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que, na integralização pura de capital (sem ágio), a imunidade é integral, não cabendo ao fisco arbitrar valor de mercado sem processo administrativo. Confira-se:

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – REALIZAÇÃO DE CAPITAL – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – AVALIAÇÃO DE MERCADO – TRIBUTAÇÃO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Segundo o § 2º, inc. I, primeira parte, do art . 156, da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 2. A regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário. 3 . A lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, ao dispor sobre as formas com que uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, autoriza expressamente que esta se dê pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável.
4 . É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002479-81.2021.8 .08.0021, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BEM IMÓVEL DE SÓCIO . INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . REMESSA PREJUDICADA.
1. Diferentemente do tema 796 do STF, no caso, não houve destinação de parcela do imóvel à reserva de capital ou de ágio da empresa, ao contrário, ele foi integralizado ao capital social com base no mesmo valor de aquisição do sócio, cuja operação deve ser alcançada pela imunidade prevista na CR/1988, artigo 156, § 2º, inciso I, já que o imóvel foi integralmente incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital.
2 . Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5006885-14.2022 .8.08.0021, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Não se desconhece o teor da Reclamação 57.836/STF, mencionada pelo apelante. Contudo, referida decisão trata de hipótese em que o contribuinte requereu a desconstituição de lançamento lastreado em avaliação fiscal realizada com base em processo administrativo regular, o que não é o caso dos autos. Aqui, inexistiu qualquer processo administrativo, sendo a avaliação unilateral e desprovida de contraditório.

Destarte, a sentença que concedeu a segurança para declarar a imunidade integral do ITBI deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários advocatícios, na forma do art.25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.